Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602936-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
GASTOS ELEITORAIS. OMISSÃO NA
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
PAGAMENTOS CONSTANTES NO
EXTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
Num. 43721383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:21

da prestação de contas.

2. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-
se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

4. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo, devendo, ainda, guardar
consonância com a movimentação
financeira registrada nos extratos bancários.

5. A omissão de gastos verificados por meio
dos extratos bancários, com uso de verba
pública, na prestação de contas é vício
grave que enseja a determinação de
devolução dos recursos utilizados.

6. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge
percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha,
sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de recursos ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43721383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 1

Inteiro teor:
19/09/2023
Número: 0602936-27.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - DIEGO OLIVEIRA XAVIER -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIEGO OLIVEIRA XAVIER DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
DIEGO OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721383
18/09/2023
11:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.454

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602936-27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIEGO OLIVEIRA XAVIER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: DIEGO OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
GASTOS ELEITORAIS. OMISSÃO NA
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
PAGAMENTOS CONSTANTES NO
EXTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
Num. 43721383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:21

da prestação de contas.

2. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-
se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

4. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo, devendo, ainda, guardar
consonância com a movimentação
financeira registrada nos extratos bancários.

5. A omissão de gastos verificados por meio
dos extratos bancários, com uso de verba
pública, na prestação de contas é vício
grave que enseja a determinação de
devolução dos recursos utilizados.

6. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge
percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha,
sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de recursos ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43721383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:21

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por DIEGO
OLIVEIRA XAVIER, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453583).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43595562), em
que foram apontadas divergências, sobre as quais o candidato apresentou manifestação
(id. 43601564) e retificação das contas (id. 43602910 e seguintes).

Em nova análise do contido nos autos, o setor técnico emitiu novo parecer de
diligências (id. 43608766), para esclarecimento de achados em decorrência da retificação
das contas, tendo o candidato apresentado manifestação (id. 43634556).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas (id. 43640273).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas, com devolução de valores ao Tesouro Nacional (id.
43649925).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 59.470,00, sendo: R$
50.000,00 em recursos financeiros, oriundos do FEFC, repassados pelo partido; R$
1.000,00, provenientes de recursos financeiros arrecadados por meio de doações de
pessoas físicas; R$ 7.410,00, oriundos de recursos estimáveis em dinheiro provenientes
do FEFC e doados pelo partido; R$ 1.000,00 em recursos estimáveis em dinheiro,
provenientes de Outros Recursos, doados pelo partido; e R$ 60,00 em recursos
financeiros provenientes de financiamento coletivo.
Num. 43721383 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:21

Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.130 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados (item “1.2”);

2) Atraso no envio de relatório financeiro (item “1.3”);

3) Omissão de gastos eleitorais (item “9.1.2”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados (item “1.2”)

Conforme consignado no parecer técnico conclusivo, o candidato não
comprovou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos financeiros recebidos do
FEFC e não utilizados, no montante de R$ 14,29, o que corresponde a 0,02% do total
movimentado na campanha.

Acerca da irregularidade, o candidato requereu prazo para regularização (id.
43601564), vindo a apresentar, na prestação de contas retificadora que se seguiu,
comprovante de recolhimento do referido valor à conta do partido ao qual filiado (id.
43603188).

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

Num. 43721383 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:21

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata
ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos
na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas. [grifou-se]

[...]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as
sobras financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos, bem como que
restituiu ao Tesouro Nacional os recursos com origem no FEFC não utilizados.

No caso concreto, vê-se que o candidato tratou os recursos financeiros
oriundos do FEFC não utilizados como sobras financeiras de campanha, em desacordo
com o disposto no art. 50, § 5º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Em assim o fazendo, incorreu em irregularidade que demanda providências
para ressarcimento ao Erário. Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE
NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL
Num. 43721383 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:21

MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO
INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

13. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

[...]

(TRE-PR, PCE 060286270, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 14/12/2022)

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 14,29 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado na forma do art. 39, III, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para fins de cobrança.

2) Atraso no envio de relatório financeiro (item “1.3”)

Segundo o parecer conclusivo, o candidato descumpriu a obrigação de
informar o recebimento de recurso para a campanha no prazo de 72 horas, em violação
ao disposto no art. 47, I, da Resolução TSE 23.607/2019, sendo ele:

Num. 43721383 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:21

Em manifestação nos autos (id. 43634556), o candidato alegou que “embora
com atraso na entrega, a informação não deixou de ser prestada, não houve
comprometimento na análise das contas do candidato e não acarretou prejuízo na ação
fiscalizadora da justiça eleitoral, salientando que o atraso se deu por menos de 24 horas”.

Tal irregularidade atinge o percentual de 1,68% do total movimentado na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
Num. 43721383 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:22

candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
Num. 43721383 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:22

à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
Num. 43721383 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:22

eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em tela, tem-se que, além de representar percentual pouco
significativo frente ao total movimentado pela campanha, tal doação foi informada com
apenas 1 dia de atraso e em data muito anterior à da eleição, não comprometendo, desse
modo, a transparência e a confiabilidade das contas eleitorais, sendo suficiente a
aposição de ressalva.

3) Omissão de gastos eleitorais (item “9.1.2”)

De acordo com o setor técnico, o candidato omitiu, em sua prestação de
contas, gastos eleitorais contidos na movimentação financeira contida nos extratos
bancários:

Num. 43721383 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:22

Segundo consta, foram localizados, na movimentação financeira da
campanha, pagamentos efetuados sem lastro no contido na prestação de contas, nem
comprovação da origem dessas despesas. Tal irregularidade atinge 2,80% dos recursos
movimentados na campanha.

Em sua manifestação (id. 43634556), o candidato alegou desconhecer tais
gastos, atribuindo-os a “apoiamento” realizado por “terceiros” sem sua ciência, conforme
permissivo contido no art. 43 da Resolução TSE 23.607/2019.

Todavia, tal assertiva encontra-se em evidente descompasso com a realidade
fática contida nos autos, dado que tais pagamentos foram feitos com o uso de recursos
da campanha, por meio de transferências PIX diretamente da conta bancária referente
aos recursos oriundos do FEFC (id. 43603182).

Dessa forma, descabida a justificativa apresentada pelo candidato, visto que,
não só tinha ciência dos pagamentos feitos, como os efetuou por meio de uso de senha
pessoal.

Segundo dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

i) gastos individuais realizados pela candidata ou pelo candidato e pelo partido
político;

[...]

Num. 43721383 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:22

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário
ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Inescusável, portanto, a omissão contida na prestação de contas em exame,
demandando a restituição dos valores pagos sem a devida comprovação da origem da
despesa ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 1.670,40 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para fins de cobrança.

4) Conclusão

Num. 43721383 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:22

Ante o exposto, considerando que, apesar de graves, as irregularidades
descritas nos itens “1” (0,02%) e “3” (2,80%) atingem percentual ínfimo dos recursos
movimentados pela campanha, bem como que aquela descrita no item “2” (1,68%) é de
cunho meramente formal, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

Dado que, em conjunto, atingem 4,5% do total de recursos movimentados na
campanha, aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois
referido percentual não atinge o limite máximo de 10% do total da movimentação de
campanha fixado pelo TSE como parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos
seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST
NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
Num. 43721383 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:22

LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

Ainda, considerando o contido nos itens “1” e “3” do presente Voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.684,69 (mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) no prazo de 5 dias do
trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação para tanto, incidindo
sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic a partir das
respectivas datas de aplicação irregular das verbas do FEFC, na forma do art. 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I e III, da Resolução TSE 23.709/2022,
ficando consignada, desde já, a necessária observância aos art.s 19 e 23 da Resolução
TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por DIEGO OLIVEIRA XAVIER,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PSB, com determinação de restituição da
quantia de R$ 1.684,69 (mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove
centavos) ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, conforme art. 39, I e III, da
Num. 43721383 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:22

Resolução TSE 23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, I e III, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602936-27.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 DIEGO OLIVEIRA XAVIER DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: DIEGO OLIVEIRA XAVIER - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721383 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:33:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811331312800000042680882
Número do documento: 23091811331312800000042680882
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:24:22